Tribunal: TCU
Processo: 033.954/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, 157 e 169, inciso III, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos presentes autos, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dando quitação plena aos respectivos responsáveis, e adotar as demais providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.954/2014-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Nelson Antônio de Souza (XXX.095.253-XX); Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Stélio Gama Lyra Júnior (XXX.680.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Leonor Chaves Maia de Sousa (20321/OAB-CE), Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Nelson Antonio de Souza; Leonor Chaves Maia de Sousa, Arnaldo de Morais Moreira Fernandes Vieira e outros, representando Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir do rol de responsáveis os agentes a seguir relacionados: Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (CPF XXX.680.188-XX); Martim Ramos Cavalcanti (CPF XXX.779.201-XX); Zilana Melo Ribeiro (CPF XXX.836.353-XX); Augusto Akira Chiba (CPF: XXX.375.348-XX); Isaías Matos Dantas (CPF: XXX.872.185-XX); Fabrício da Soller (CPF: XXX.223.979-XX); André Proite (CPF XXX.354.801-XX); Marco Antônio Fiori (CPF XXX.490.338-XX); Roberta Carvalho de Alencar (CPF XXX.261.603-XX); Cláudio Xavier Seefelder Filho (CPF XXX.070.878-XX); João Batista de Figueiredo (CPF 261.861.521- 20); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (CPF XXX.575.407-XX); Antônio José Lávio Teixeira (CPF XXX.348.661-XX); Francisco Leão de Freitas (CPF XXX.911.983-XX); Helano Borges Dias (CPF XXX.930.121-XX); Maria Teresa Pereira Lima (CPF: XXX.980.446-XX); Raimundo Lourival de Lima (CPF: XXX.097.694-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (CPF: XXX.311.656-XX); Emílio Salomão Elias (CPF XXX.312.969-XX); Luiz Gonzaga Paes Landim (CPF XXX.116.553-XX); Fernando Bezerra de Souza Coelho (CPF XXX.778.878-XX); Francisco José Coelho Teixeira (CPF XXX.948.453-XX); Miriam Aparecida Belchior (CPF XXX.024.938-XX); Teotônio Brandão Vilela Filho (CPF XXX.547.201-XX); Jaques Wagner (CPF XXX.716.207-XX); Joaquim Washington Luiz de Oliveira (CPF XXX.071.613-XX); Eduardo Henrique Accioly Campos (CPF 453.347.734- 87); Alberto Pinto Coelho Junior (CPF XXX.419.646-XX); Cid Ferreira Gomes (CPF XXX.120.133-XX); Ricardo Vieira Coutinho (CPF XXX.713.534-XX); Wilson Nunes Martins (CPF XXX.445.553-XX); Jackson Barreto de Lima (CPF XXX.622.325-XX); Rosalba Ciarlini Rosado (CPF XXX.516.984-XX); Eduardo Gonçalves Tabosa Junior (CPF 394.032.114- 15); Antônio da Cruz Filgueira Junior (CPF XXX.917.443-XX); José Coimbra Patriota Filho (CPF XXX.027.134-XX); Júlio da Silva Rocha Júnior (CPF XXX.666.097-XX); Victor Fernando Ollero Ventin (CPF XXX.074.025-XX); José Carlos Lyra de Andrade (CPF XXX.849.024-XX); Josias Silva de Albuquerque (CPF XXX.070.594-XX); José Marconi Medeiros de Souza (CPF XXX.459.664-XX); Alvino Aquino Santos (CPF XXX.659.505-XX); José Fernando da Conceição (CPF XXX.879.365-XX); Givanilson Porfírio da Silva (CPF XXX.567.114-XX); e Célio Rodrigues Neves (CPF XXX.119.726-XX); 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.